Tribunal: TJSP
Processo: 1071517-68.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Recurso da parte autora.
1. Petição inicial apta. Indeferimento parcial da petição inicial, apenas em relação ao pedido de condenação do INSS ao pagamento de indenização por dano moral. Autarquia que não integrou o polo passivo, apesar da

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Recurso da parte autora.
1. Petição inicial apta. Indeferimento parcial da petição inicial, apenas em relação ao pedido de condenação do INSS ao pagamento de indenização por dano moral. Autarquia que não integrou o polo passivo, apesar da menção na causa de pedir. Pedido autônomo que não inviabiliza a compreensão da causa de pedir principal, nem impede o prosseguimento do feito em relação aos demais réus.
2. Pretensão suficientemente delimitada quanto à anulação de operações de refinanciamento e portabilidade, sob alegação vício de consentimento, onerosidade excessiva e manifesta desvantagem ao contratante. Desnecessidade de indicação de cláusulas específicas, por se tratar de pedido de anulação de contratos. Inviável o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, ainda que não apresentados os contratos, podendo os réus ser intimados a exibi-los incidentalmente. Preenchimento dos requisitos do art. 330, § 2o, do CPC.
3. Indicação do valor da causa por estimativa. Pedido ilíquido. Impossibilidade de aferição imediata do conteúdo econômico da demanda, cuja apuração depende da análise dos contratos e de eventual liquidação de sentença.
4. Sentença anulada, indeferida a petição inicial em relação ao INSS. Recurso parcialmente provido.